Tribunal: TJMT
Processo: 0009540-67.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009540-67.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público, Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KAMILA SOUZA SOARES - CPF: 062.034.201-31 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAMILA SOUZA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECEPTAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM À NORMALIDADE – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4 o, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- PENA REDIMENSIONADA.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial deve ser analisada em sentido
lato
e entendida como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido, desde que constatado excesso na conduta não punida pelo tipo penal.

No caso, a diversidade de natureza das drogas apreendidas - maconha e cocaína -, assim como as circunstâncias do crime, constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição descrita no artigo 33, §4o da Lei n. 11.343/2006 quando as peculiaridades do caso concreto demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009540-67.2018.8.11.0064

APELANTE: KAMILA SOUZA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Kamila Souza Soares
contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ID. 31549983 a 31549985, que nos autos da ação penal de código n. 677908,
julgou parcialmente procedente
a denúncia para absolvê-la do delito descrito no artigo 297 do Código Penal, (falsificação de documento público) com aplicação do princípio da consunção e, de outro lado, condená-la pela prática dos delitos tipificados no
artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06
, e
artigos 180 e 304, ambos do Código Penal
, respectivamente à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pelo delito de tráfico, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo delito de receptação, e 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa pelo delito de uso de documento falso, em concurso material de crimes (CP, art. 69), tornando definitiva a pena em
9 (nove) anos de reclusão
e ao pagamento de
620 (seiscentos e vinte) dias-multa
, no regime inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2o, alínea “a”).

A denúncia narra os fatos nos seguintes termos, ID. 31545956:

“(...) 1° FATO: TRÁFICO DE DROGAS.

Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 28/06/2018, por volta das 16h00min, na Rua Jeronimo Domingos da Silva, próximo a Cooperativa de reciclagem de lixo, no Bairro Jardim das Flores, nesta cidade, a denunciada
KAMILA SOUZA SOARES
foi presa em flagrante delito expor a venda, ter em depósito, guardar, entregar a consumo e fornecer 04 (quatro) porções, com massa total de 117,2g (cento e dezessete gramas e dois decigramas); 08 (oito) porções, com massa total de 8,2g (oito gramas e dois decigramas); 01 (uma) porção com massa líquida de 37,9g (trinta e sete gramas e nove decigramas) que, após serem submetidas a pericia, constatou-se tratar, a primeira (04 porções) de
MACONHA,
e, as duas últimas (09 porções) de
COCAÍNA,
drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 43/44.

São dos autos que, em razão do Boletim de Ocorrência n. 2018.204254, lavrado na Comarca de Poxoréu/MT, no qual consta delação de que a denunciada e a sua genitora comercializavam drogas na casa alugada pela primeira (Rua Jeronimo Domingos da Silva, Bairro Jardim das Flores, nesta cidade), bem como que estariam transportando entorpecentes de Rondonópolis/MT para Poxoréu, abastecendo as “bocas de fumo” daquela região, investigadores de Policia Civil se deslocaram a referida residência.

Colhe-se que, chegando, os policiais civis localizaram no local Giliarde Cassiano Furtado Morais, que estava na companhia da criança Enzo Gabriel Follmann Peixoto, de 04 anos de idade. Logo, Giliarde informou ser usuário de drogas e que estava no imóvel, pela terceira vez, para comprar maconha, sendo que, em razão da ausência da denunciada Kamila, estava cuidando da criança a pedido da mesma, que tinha se deslocado a residência de sua genitora.

Apurou-se que, posteriormente, Kamila retomou a residência e alegou ser babá da criança, dizendo que a infante era filha de uma amiga, Ana Cristina Heck Follmann.

Em revista domiciliar, motivada por forte odor de entorpecente, os investigadores de polícia lograram encontrar as referidas porções de drogas, bem como a quantia de R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais), em dinheiro; 01 (uma) motoneta Honda/Biz 125, cor preta, placa KAL-9475; 21 (Vinte e um) aparelhos celulares de diversas marcas e modelos; Cartões bancários; vários fones de ouvido e carregadores de celulares, além de outros objetos sem origem comprovada (Terno de Apreensão fls. 28/29).

Consta, outrossim, que durante a abordagem policial a usuária, Keilyana de Araújo Ferreira, chegou à residência da denunciada para adquirir entorpecentes.

Em continuidade, os policiais civis se dirigiram ao segundo endereço da denunciada, onde esta residia com sua genitora, situado na Rua Pedro Paulo, n° 454, Bairro Altos da Vila Mineira, nesta cidade, e lograram localizar 01 (um) frasco com a descrição de 20 ML de material liquido transparente, vedado hermeticamente com indicação de ser Cloridrato de Lidocaína, matéria-prima comumente destinada ao aumento de quantidade e volume de substância entorpecente; 03 (três) cadernos com anotações relativas à compra e venda de drogas; 01 (uma) folha de cheque em branco, do Banco Amazônia, em nome de Jair Camargo; 01 (um) Termo de Compromisso assinado pela denunciada, expedido pelo presídio Major Eldo de Sé Corrêa e 01 (uma) munição, calibre 38, intacta, uso permitido (Laudo pericial, fls. 58/61) (Terno de apreensão, fls. 28/29 e relatório policial, fls. 12/24).

São dos autos que investigadores de policia apuraram que na residência alugada pela denunciada Kamila, situada na Rua Jerônimo Domingos da Silva, próximo a Cooperativa de reciclagem de lixo, no Bairro Jardim das Flores, havia movimentação de usuários de drogas, evidenciando que o referido imóvel funcionava Como “biqueira” ou lugar onde se vende entorpecentes - Fl. 05/06).

2° FATO: RECEPTAÇÃO.

Consta do incluso inquérito policial que na mesma data (28/06/2018), no período vespertino, na residência situada na Rua Pedro Paulo, n° 454, Bairro Altos da Vila Mineira, nesta cidade, a denunciada
KAMILA SOUZA SOARES
foi flagrada por ter adquirido, recebido e ocultado, sabendo ser produtos de crime, 05 (cinco) folhas de cheque do Banco Amazônia, em nome de
Giovane Furlan Ferreira
, que foram devidamente apreendidas (fls. 28/29).

São dos autos que, durante a revista domiciliar, os investigadores de polícia encontraram as referidas cártulas, as quais foram subtraídas de Giovane, vitima de latrocínio/homicídio, ao lado de sua esposa Patrícia Regina Teixeira de Meiros Santos, na chácara do casal, ocorrido no dia 21/06/2018, neste município (copia da reportagem anexa).

3° FATO: FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.

Colhem-se dos autos que na mesma data (28/06/2018) e endereço supracitados, na residência situada na Rua Pedro Paulo, n° 454, Bairro Altos da Vila Mineira, nesta cidade, a denunciada
KAMILA SOUZA SOARES
fazia uso de documentos públicos falsificados, quais sejam, 02 (dois) Registros Gerais (RG), com os nomes de Beatriz Mikaelly da Silva Vitório e Leticia Fernanda Alves de Oliveira, que foram devidamente apreendidos (fls. 28/29).

Diante disso, Kamila foi encaminhada a Delegacia de Policia, onde foi autuada em flagrante delito.

Interrogada, a denunciada afirmou que Giliarde e Keilyana são seus “clientes”, os quais sempre adquirem drogas consigo, bem como que os objetos encontrados em sua posse lhe foram entregues por usuários de entorpecentes.

Quanto às folhas de cheque em branco, informou que as comprou de “Eduado”, com a finalidade de “aplicar golpes”. Quanto aos documentos falsificados, disse que os usava para burlar possíveis fiscalizações policiais, uma vez que se encontra em liberdade provisória.

Por fim, destaca-se que a denunciada responde nesta comarca a 01 (um) Inquérito Policial pelo crime, em tese, de tráfico de drogas (IP: 10509-19.2017.811.0064, Código: 661922).

Adequando-se, assim, a conduta de KAMILA SOUZA SOARES, ao disposto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (1o FATO), art. 180, caput, (2o FATO), arts. 297, caput, e 304, (3o FATO), c/c artigo 69, todos no Código Penal,
o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA,
seja instaurada a cabível Ação Penal, com a
citação
e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. (...).”

Nas razões recursais acostadas, ID. 31549994, postula a redução da pena-base para o delito de tráfico, e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, com a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo (ID. 31550453 a 31550455).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (ID. 36526466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAMILA SOUZA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao compulsar os autos verifica-se que o sentenciante fixou a pena-base para o delito de tráfico em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, por entender que a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas – maconha e cocaína -, justifica a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal.

Confira-se da dosimetria aplicada, ID. 31549984:

“(...) Do crime de trafico de drogas

Em primeiro lugar, a pena “in abstrato” para o delito tipificado no Artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006 é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que a ré agiu com
culpabilidade

acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.

No que diz respeito aos
antecedentes
da ré, esta é tecnicamente primária.

Quanto à sua
conduta social
e sua
personalidade
, não ha dados para análise e laudo especifico.

Também não ha nada a considerar a respeito dos
motivos do crime
, senão o já elementar ao crime de que visa à obtenção de dinheiro fácil, pela via criminosa.

Quanto
às circunstâncias do crime
há de se destacar que a acusada praticava o crime de trafico de drogas em uma residência, qual também utilizava para “cuidar” de uma criança, contribuindo para inserção desta no ambiente insalubre da criminalidade, até mesmo em meio de supostos usuários de drogas que se utilizavam daquele imóvel para fazer uso de drogas, de modo que se deve sopesar negativamente referida circunstância.

No tocante as
consequências do crime
, nada há de se destacar. A vítima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Referente à
natureza das drogas apreendidas,
tratam-se de MACONHA e COCAÍNA, cuja droga é um dos psicotrópicos mais devastadores da vida humana, de modo que há de se considerar referida circunstância desfavorável à acusada.

Por sua vez, no que diz respeito à
quantidade das drogas apreendidas
, refere-se a l62,l3g de droga, não se tratando de quantidade significativa, de modo que deixo de sopesarem desfavor do acusado.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal, fixando em 7 (sete) anos de reclusão.

Quanto à multa, ela deve ser fixada também acima o mínimo legal, isto em 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salario mínimo vigente à época dos fatos (artigo 4° do CP c/c 43 da Lei de Drogas).

Na segunda fase, inexistem agravantes, todavia, verifico que deve incidir no caso a atenuante da menoridade penal relativa (Código Penal, art. 65, I) e da confissão espontânea (Código Penal, artigo 65, alínea “d”), de modo que atenuo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias multas, de modo a encontrar a pena provisória em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multas.

Já na terceira fase, não vislumbro a incidência de nenhuma majorante ou minorante a ser aplicada no caso em apreciação, consigno que deixo de aplicar a causa de diminuição de pena referente ao § 4o do artigo 33 da Lei 11.34306, pois se infere do contexto fático probatório coligido aos autos que ele se dedica à atividades criminosas, fazendo do crime seu meio de Vida. E faço esta afirmação por constatar que este processo não é questão isolada em sua na Vida, já tendo à acusada incidido a idêntica prática criminosa, da qual fora recentemente condenada, bem como consta dos autos, em especial pelas declarações dos investigadores de policia inquiridos em Juízo que a acusada era fornecedora de drogas a comarca de Poxoréu/MT, além de relatarem seu envolvimento com a organização criminosa denominada comando vermelho.

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a qual torno definitiva. (...).”

Irresignada, a recorrente alega que o fundamento utilizado pela magistrada para negativa o vetor da culpabilidade e das circunstâncias do crime, é próprio do crime de tráfico.

Parcial razão assiste à defesa, pois, inidônea a fundamentação utilizada para negativar o vetor da
culpabilidade
, vez que a colaboração da recorrente para
“o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial” (sic),
é conduta inerente ao delito, já punido pelo tipo penal.

De outro vértice, às circunstâncias do crime — prática do crime de tráfico de drogas em uma residência, qual também utilizava para “cuidar” de uma criança

—, extrapola a normalidade, razão pela qual merece uma valoração negativa.

Confira-se das declarações do Investigador de Polícia Fábio Antônio Coelho da Silva, ID. 31549983:
“(...) Que olharam nas panelas da pia e em vários lugares tinha droga. Que a casa só tinha um colchão no chão e essa pia. Que deu de perceber que o local era ponto de comércio de drogas. Que ficaram intrigados com a criança porque não tinha parentesco. Que a casa era da Kamila e a pessoa estava no local para cuidar enquanto ela saiu. Que Kamila estava cuidando da criança. Que dentro do fogão tinha vários aparelhos celulares. (...) que acharam várias coisas. Que Kamila chegou. Que ela é totalmente irônica. (...).”.

Posto isto, quanto à fixação da pena-base, cumpre salientar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime.

No presente caso, afastando a valoração negativa da culpabilidade, mantendo o desvalor ao vetor das circunstâncias do delito, bem como com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/06, considerando a diversidade da natureza das drogas apreendidas - maconha e cocaína -, entendo que o aumento da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, mostra-se proporcional e razoável a prevenção e reprovação do delito, motivo pelo qual redimensiono a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes. Mantenho a diminuição da pena-base em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fixando a reprimenda intermediária em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários para reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Pelas informações constantes nos autos, não obstante a recorrente ser primária, não possui antecedentes criminais, tal como consignado na sentença pelo juízo
a quo
, entendo que há elementos que demonstrem que se dedica às atividades criminosas, haja vista sua condenação pelo delito de receptação e uso de documento falso, bem como constam relatos com demonstração em elementos concretos de seu envolvimento com a organização criminosa denominada comando vermelho.

A propósito, confira-se do depoimento judicial do investigador Fábio, ID. 31549983:
“(...) Que há quinze ou vinte dias teria acontecido um latrocínio de um empresário de Rondonópolis e na casa da ré foi encontrado duas folhas de cheques da vitima. Que a ré não falou nada a respeito. (...) Que parece que na casa da mãe da ré foi encontrado alguns documentos. (...) que hoje tá esse negócio de comando vermelho. Que a primeira informações era de que a ré fazia parte do comando vermelho. (...).”

Portanto, a situação do apelante não está em consonância com a previsão legal do § 4 o, do artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, razão pela qual, ausência informações de causa de aumento de pena, redimensiono a pena para o delito de tráfico em
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa,
aplicando o

concurso material (CP, art. 69) com o crime de receptação (01 ano de reclusão e 10 dias-multa) e uso de documento falso (2 anos e 10 dias-multa), torno definitiva a pena em 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no regime inicial fechado, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “a” e § 3 o, do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a valoração negativa do vetor da culpabilidade no delito de tráfico, redimensionando a pena-base, fixando a pena definitiva para o crime de tráfico em
05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, mantendo inalteradas as demais condenações, quais sejam:

(i) 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, pelo delito de receptação e (ii) 2 anos e 10 dias-multa, pelo crime de uso de documento falso, estabelecendo no regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020